Tribunal: TJBA
Processo: 8077217-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8077217-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MARIA EDNA DA SILVA CRUZ e outros Advogado(s): LUCAS RIBEIRO NERY EMBARGADO/APELADO: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A Advogado(s): ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MANUELA BASTOS SIMOES, ERIKA ROCHA FARIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O ÓBITO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ACLARATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA NA ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob o fundamento de omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça no primeiro grau, com reflexos na exigibilidade dos honorários advocatícios. Alegada também contradição na fundamentação do julgado quanto à responsabilidade civil da empresa transportadora por suposta omissão de socorro em episódio que resultou no falecimento de passageiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da concessão da assistência judiciária gratuita no primeiro grau; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação do acórdão quanto à responsabilização da parte apelada por omissão de socorro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que a sentença originária deferiu expressamente a gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade dos honorários, impunha-se ao acórdão recorrido manter tal condição ao majorar a verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial configura vício material sanável por meio dos embargos de declaração, sem implicar alteração no resultado do julgamento da apelação. 5. A contradição passível de correção via embargos declaratórios é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, o que não se verifica no presente caso, sendo certo que o acórdão recorrido apresenta fundamentação coerente e alinhada à conclusão de improcedência da pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da concessão da assistência judiciária gratuita no primeiro grau, deve ser suprida por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento. 2. Não configura contradição sanável por embargos declaratórios a divergência entre o entendimento das partes e os fundamentos adotados pela decisão judicial”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8077217-96.2022.8.05.0001, em que são embargantes ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DA CRUZ e MARIA EDNA DA SILVA CRUZ e embargada INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.